Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. MATRICULA EM CURSO SUPERIOR POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FATO NOVO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVADA. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante da obrigação de pagar pensão alimentícia ao alimentando, diante da sua obrigação decorrente do vínculo de parentesco (CC, Art. 1.694), ainda mais quando se constata que o recebedor dos alimentos encontra-se matriculado em curso superior e que necessita de auxílio financeiro para manter sua subsistência.
2. Seja em decorrência da vigência do poder familiar ou do dever de solidariedade entre parentes, os alimentos constituem relação jurídica de trato continuado, consoante o art. 1.699 do Código Civil, c/c, art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
3. O advento da matrícula do alimentando em curso superior durante o trâmite processual não lhe exclui o direito de recebimento da verba alimentícia, quando, em razão de tratar-se de fato novo, for assegurado o exercício do contraditório, nos termos do art. 493, caput e parágrafo único, do CPC.
4. Enquanto a necessidade do filho menor é presumida, a daquele que alcança a maioridade tem que ser provada.
5. O aumento da prole do alimentante ou o desequilíbrio de suas finanças pessoais, por si só, não são causas de diminuição da sua possibilidade de pagar a verba alimentícia.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Pedido subsidiário indeferido, a fim de não ensejar supressão de instância.